Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 29611569, a Agravante informa que, nos autos 0724674-23.2019.8.07.0015, foi decretada sua falência, com a determinação de que todas as execuções movidas em face da devedora foram suspensas, passando Juízo da Vara de da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal a conduzir a universalidade de todos os bens, credores e demais providências contra a devedora. Intimada para se manifestar, a Agravada afirmou está ciente da falência decretada e que, oportunamente, realizará a habilitação de seu crédito nos autos do processo de falência. Considerando que a pretensão recursal do Agravante é a quebra do sigilo bancário da empresa Agravada com o fim de localizar valores para penhora e pagamento da dívida executada, uma vez que o crédito será habilitado no Juízo Falimentar, houve perda do objeto nos autos do cumprimento de sentença de origem. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 05 de novembro de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator